Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-62.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação. Concurso público. Edital 1/2014. Município de Ituverava. Candidata aprovada na 8a colocação em concurso público que previa a existência de 03 vagas para o cargo de Professor de Educação Básica II (Língua Portuguesa). Surgimento de novas vagas. Convocação dos 6o e 7o colocados. Desistência de um desses candidatos após ser convocado. Fato que justifica o direito subjetivo da autora

Ementa:
Apelação. Concurso público. Edital 1/2014. Município de Ituverava. Candidata aprovada na 8a colocação em concurso público que previa a existência de 03 vagas para o cargo de Professor de Educação Básica II (Língua Portuguesa). Surgimento de novas vagas. Convocação dos 6o e 7o colocados. Desistência de um desses candidatos após ser convocado. Fato que justifica o direito subjetivo da autora (próxima na ordem de classificação) à sua nomeação. Comportamento da Administração que indica a necessidade de preenchimento da vaga. Precedentes. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000912-62.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITUVERAVA, é apelada PATRÍCIA DA SILVA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000912-62.2018.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 2/5
Voto no 35.064
Apelação no 1000912-62.2018.8.26.0288
Apelante: Município de Ituverava
Apelada: Patrícia da Silva de Almeida
Apelação. Concurso público. Edital 1/2014. Município de
Ituverava. Candidata aprovada na 8a colocação em concurso
público que previa a existência de 03 vagas para o cargo de
Professor de Educação Básica II (Língua Portuguesa). Surgimento
de novas vagas. Convocação dos 6o e 7o colocados. Desistência de
um desses candidatos após ser convocado. Fato que justifica o
direito subjetivo da autora (próxima na ordem de classificação) à
sua nomeação. Comportamento da Administração que indica a
necessidade de preenchimento da vaga. Precedentes. Sentença de
parcial procedência. Recurso desprovido.
PATRÍCIA DA SILVA ALMEIDA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, alegando que foi
aprovada na 8a colocação em concurso público para o cargo de Professor de Educação
Básica II (Português). Sustenta que, em 19/05/2017, o Município convocou os candidatos
aprovados na 6a e na sétima 7a colocação, todavia, o 6o classificado desistiu da vaga,
razão pela qual entende que na condição de 8a colocada - deveria ter sido convocada para
nomeação (na vaga que permaneceu aberta). Diante da inércia da Administração, pede
provimento jurisdicional determinando sua nomeação. Cumulou pedido de indenização por
danos morais.
Julgada parcialmente procedente a ação (fls. 103/113), apela a
municipalidade, com as considerações de fls. 116/130, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 134/138.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme consta de fl. 83, a autora foi aprovada na 8a
colocação em concurso público (Edital 1/2014) para o cargo de Professor de Educação
Básica II (Língua Portuguesa).
Durante a vigência do concurso, a Administração convocou o 6o
e o 7o colocados (Rodrigo e Renata) para preenchimento de duas vagas.
Como Rodrigo (6o colocado) não compareceu à sessão de
atribuição de cargo de Professor de Educação Básica II Língua Portuguesa, realizada no
dia 01/06/2017, a então 7a colocada (Renata) assumiu seu lugar, conforme informação de
fls. 95/96, mas a impetrante (8a colocada) não foi convocada para assumir a outra vaga
(deixada por Renata), daí o reconhecimento de procedência da ação, pois o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000912-62.2018.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 3/5
comportamento tácito Poder Público convocando candidatos para duas vagas, uma das
quais não foi preenchida, transforma a mera expectativa de direito da autora em direito
subjetivo à nomeação, conforme tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Concurso
público para a preenchimento de 01 (uma) vaga e formação de
cadastro de reserva. Impetrante aprovada em quarto lugar. Abertura
de 02 (duas) vagas mais durante a vigência do concurso. Desistência
dos 2o e 3o candidatos. A mera expectativa de direito da impetrante
convolou-se em direito subjetivo à nomeação. Precedentes da Corte
Suprema e desta C. Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Reexame Necessário n. 1003424-78.2019.8.26.0483, Rel. Des.
Renato Delbianco, j. 12/05/2020).
“REEXAME NECESSÁRIO. Concurso público. Agente de Combate
de Endemias. Município de Presidente Venceslau. Provimento de
uma única vaga imediata. Candidato classificado no cadastro
reserva, na quinta colocação. Surgimento de novas vagas, durante a
vigência do certame. Desistência dos candidatos classificados na
segunda e terceira colocações. Ordem concedida. Admissibilidade.
Classificação fora do número de vagas oferecidas que, a princípio,
confere ao candidato mera expectativa de direito de ser nomeado, em
caso de necessidade superveniente. Expectativa, todavia, que se
convola em direito subjetivo, diante da superveniência de novas
vagas e da desistência de candidatos classificados em melhor
colocação. Município, ademais, que atendeu à nomeação do
impetrante e sequer formulou pedido de reforma da r. sentença.
Precedentes. Não provimento do reexame necessário” (Remessa
Necessária Cível 1002770-91.2019.8.26.0483, Rel. Desa Maria
Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 17/10/2017).
Ação ordinária. Concurso público para o cargo de geólogo. Direito
subjetivo público a nomeação. Classificação fora do número de
vagas previstas no edital. Aquisição do direito por desistência de
candidato
melhor
classificado.
Precedentes
nos
Tribunais
Superiores. Situação excepcional não configurada à luz do
julgamento do RE no 598.099/MS pelo E. STF. Direito potestativo a
nomeação e posse imediatos. Precedentes desta E. Corte. Sentença
de procedência mantida. Recurso e reexame necessário
desprovidos”
(Apelação/Remessa
Necessária
1028031-73.2018.8.26.0554, Rel. Des. Souza Meirelles, 12a
Câmara de Direito Público; j. 24/10/2019).
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança.
Município de Ituverava. Concurso público. Motorista. Surgimento de
novas vagas durante prazo de validade do concurso e chamamento
pela Administração Pública. Pretensão à nomeação de candidato
aprovado e classificado na 9a posição, em concurso público
destinado ao preenchimento de vaga disponibilizada, antes de findo o
prazo de validade do Concurso Público, anotada a desistência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000912-62.2018.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 4/5
candidato aprovado em 7o lugar. Inexistência de excepcionalidade
que possa embasar a alegação de interesse público na não
contratação. Desrespeito à boa-fé nas relações com a Administração
Pública. Frustração do certame. Desvio de nomeação. Afronta aos
princípios do art. 37 da CF. Direito à nomeação assegurado.
Sentença de procedência mantida. Ordem concedida confirmada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS”.
(Apelação/Remessa
Necessária
1002205-67.2018.8.26.0288, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, 1a Câmara de Direito Público; j. 19/11/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO
DE ENFERMAGEM. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
PREVISÃO DE 9 CARGOS. HABILITAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO
ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO E POSTERIOR
REVOGAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz sentido o Estado realizar concurso de provimento de cargos
de seu funcionalismo que se supõe necessários, pena de improbidade
e, a despeito de existirem candidatos remanescentes aprovados,
deixar simplesmente escoar o prazo de validade do concurso para,
depois, convocar-se outro: há o direito à nomeação, salvo se
sobrevier interesse público que determine que, por uma nova
circunstância, o que acontecer na hora da convocação ponha abaixo
o edital. Sentença reformada. Recurso provido. (Apelação Cível
1048450-65.2018.8.26.0053; rel. Camargo Pereira; 3a Câmara
de Direito Público; j. 19/11/2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
Candidato aprovado em classificação fora do número das vagas
oferecidas no edital, que passou a ostentar o direito subjetivo à
nomeação após o não preenchimento das vagas com a desistência
dos titulares de classificação anterior, e faz juz à nomeação. Direito
à nomeação que se estende ao candidato aprovado que passe a
figurar entre as vagas por desistência de outro melhor colocado no
certame. Não configurada a situação de excepcionalidade admitida
no julgamento do RE no 598.099/MS, a justificar a não nomeação.
Preterição imotivada do impetrante. Ato arbitrário a ferir direito
líquido e certo. Ofensa aos princípios da isonomia, legalidade,
segurança jurídica, boa-fé, eficiência e moralidade administrativa.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada para concessão da
ordem.
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
n.
1005553-85.2019.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, j.
29/01/2020).
Trata-se de posicionamento alinhado à orientação do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que “o direito à nomeação também se estende ao candidato
aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em
decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior” (RE 916425
AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000912-62.2018.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 5/5
No mesmo sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO
APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao
candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas
que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de
candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve
fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e
Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015” (RE:
1214940/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 23/08/2019).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO
5o,
XXXV,
DA
CONSTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO,
INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Desistência de
candidatos em colocação superior. Direito subjetivo à nomeação.
Precedentes. Violação ao princípio da separação de poderes.
Inocorrência. Recurso interposto sob a égide do Código de Processo
Civil de 2015. Mandado de segurança. Impossibilidade de majoração
de honorários advocatícios nesta sede recursal. Artigo 85, §11, do
CPC/2015. Agravo interno desprovido”. (ARE 1004069 AgR, Rel.
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 20/04/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando os
honorários advocatícios devidos pelo Município em mais R$ 1.000,00 (mil reais), nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator